Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710004-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISSON BRUNO SANTOS SOARES AGRAVADO: IDEA - BRASILIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA, CLAUDIO VIEIRA BAPTISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por GLEISSON BRUNO SANTOS SOARES (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705106-17.2020.8.07.0005 proposta pelo ora agravante em desfavor do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA, indeferiu o pedido de arresto dos bens do sócio da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 119619277, dos autos originais): “Em análise a petição de ID 119539050. Trata-se de pedido de tutela cautelar no qual a parte exequente pretende a penhora no rosto dos autos no 0714293-61.2020.8.07.0001, o qual tramita perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Assevera que o executado Cláudio Vieira Baptista está prestes a receber o valor de R$ 114.500,14 (cento e quatorze mil e quinhentos reais e quatorze centavos), em razão de acordo realizado no processo. Ressalta que o executado está se esquivando da citação neste feito, havendo risco de que o crédito do exequente não venha a ser recebido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, a despeito das alegações do exequente, certo é que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar pleiteada, a qual tem por escopo primordial evitar a dilapidação do patrimônio do devedor. Na espécie, contudo, a parte executada é a pessoa jurídica IDEA – Instituto de Desenvolvimento Educacional Avançado LTDA, da qual Cláudio Vieira Baptista é representante legal. Note-se, ainda, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sequer foi decidido. Com efeito, a decisão de ID 90649670 apenas instaurou o incidente, suspendeu o feito executivo e determinou a citação do representante legal da pessoa jurídica executada, sendo certo que esta ainda não ocorreu. Nesse sentido, e em que pese a alegação de que o terceiro está se esquivando do chamado judicial, entendo que tal argumento não procede, eis que, consoante se depreende da diligência de ID 119348078, a citação não ocorreu porque o endereço fornecido pela parte exequente encontra-se incompleto. Por conseguinte, o pleito não merece acolhida, devendo ser destacado, no ponto, que a pessoa do representante legal não se confunde com a pessoa jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar Manifeste-se o credor acerca das providências necessárias à citação de Cláudio Vieira Baptista, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 34039395), afirma que não foram encontrados bens passíveis de penhora da pessoa jurídica executada, o que ensejou o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Noticia que o incidente de desconsideração foi instaurado e o sócio Cláudio Vieira Batista não foi citado. Argumenta que descobriu que o sócio Cláudio Vieira Batista irá receber um crédito nos autos de n.o 0714293-61.2020.8.07.0001, tendo o agravante postulado a penhora no rosto dos autos, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Alega que o sócio da pessoa jurídica executada está se furtando à citação. Assevera que o artigo 248, § 4o, do CPC determina que é válida a citação nos condomínios edilícios quando entregue o mandado a funcionário da portaria. Afirma que foi expedido mandado de citação do sócio, tendo sido confirmado que o mesmo é cadastrado no condomínio e, portanto, deve ser considerado citado. Contudo, afirma que o juízo a quo determinou a citação pessoal do sócio. Afirma que o sócio está se furtando a ser citado, sendo que nos autos de n.o 0714293-61.2020.8.07.0001, em tramitação na 2a Vara de Execução de títulos extrajudiciais, o sócio da pessoa jurídica indicou na procuração o mesmo endereço diligenciado nos autos do cumprimento de sentença, cuja diligência restou infrutífera. Alega que existem mais de vinte ações contra o executado e não há mais patrimônio da pessoa jurídica. Afirma que o pedido de penhora visa acautelar os valores, a fim de evitar que, após a citação do sócio a execução venha a ser frustrada, diante da possibilidade de levantamento dos valores depositados no processo de n.o 0714293-61. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão da tutela recursal para deferir o arresto cautelar dos bens do sócio da pessoa jurídica executada, determinando a penhora no rosto dos autos do processo n.o 0714293-61.2020.8.07.0001, no valor atualizado do débito, até decisão final do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Inicialmente, verifico que, embora o agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu o benefício, conforme decisão de ID 67745828 dos autos originários. Portanto, a gratuidade de justiça deferida ao agravante se estende para todos os atos do processo, inclusive para o cumprimento de sentença e recurso interposto, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Trata-se de pedido de arresto dos valores que serão recebidos pelo sócio da pessoa jurídica nos autos de n.o 0714293- 61.2020.8.07.0001. Verifica-se que o incidente de desconsideração da pessoa jurídica não foi julgado e o sócio Cláudio Vieira Baptista não foi citado. Inicialmente, cumpre mencionar que é possível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da pessoa jurídica, desde que comprovados os requisitos necessários ao deferimento da medida. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ARRESTO. RISCO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRADOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela cautelar pode ser deferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, o deferimento da medida excepcional requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de não pagamento da dívida. (...) (APC 07119968420208070000, 8o T., Des. Eustáquio de Castro, julgado em 3/12/2020) (negritei). A tutela cautelar de arresto é medida excepcional de intervenção do Poder Judiciário no patrimônio do devedor, quando presentes os requisitos especificados nos art. 300 do CPC/15, uma vez que é meio drástico de garantia de crédito existente e não quitado. Assim, para a sua concessão, não bastam meras suposições ou alegações de que o sócio da pessoa jurídica poderá subtrair os bens existentes por meio fraudulento, caso seja deferida a desconsideração da pessoa jurídica e imposta a responsabilidade ao sócio. Nesse sentido, deverá o feito ser instruído com provas capazes de comprovar atitudes concretas, e não meras conjecturas, da possível dilapidação patrimonial adotada pelo sócio da pessoa jurídica. Resumindo, devem ser comprovados os atos praticados pelo sócio que poderão inviabilizar o pagamento da dívida, caso o pedido de desconsideração da pessoa jurídica seja acolhido e imposto ao sócio a responsabilidade pelo pagamento da dívida. Em juízo de cognição perfunctória, verifico que o agravante se limitou a afirmar que o sócio está prestes a receber valores, em virtude do acordo judicial feito nos autos de n.o 0714293- 61.2020.8.07.0001. Contudo, não há provas ou, ao menos, indícios de que o sócio está se desfazendo dos bens ou haja iminente risco de dilapidação do patrimônio. Não se pode afirmar, prima facie, que os valores a serem recebidos em virtude de acordo seja o único patrimônio do sócio da pessoa jurídica. Sequer foram juntados aos autos documentos que demonstrem que o sócio não possui outros bens para garantir à execução, no caso do incidente de desconsideração da pessoa jurídica ser acolhido. Tampouco foi demonstrado que o sócio responde a diversas ações. Além disso, conforme bem ponderou o juízo a quo, não há indícios de ocultação do sócio para não ser citado, pois a última diligência realizada não foi efetuada em razão de o endereço indicado pelo exequente encontrar-se incompleto. Ademais, compulsando os autos originários verifiquei que nem todos os endereços do sócio da pessoa jurídica encontrados através das pesquisas eletrônicas foram diligenciados. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que não restaram comprovados os requisitos autorizadores para a concessão do arresto postulado. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. 1. Não há vedação à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 301) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A concessão de tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano, que não foram demonstrados, pois ausente comprovação de que o imóvel é o único da sócia da empresa executada ou que há dilapidação do patrimônio. (Acórdão 1349256, 07282478020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. REQUISITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O arresto consiste em medida cautelar atípica que tem lugar quando haja indícios de dilapidação e ocultação do patrimônio por parte do devedor e com o propósito de prejudicar os credores, o que não se confunde com o abuso da personalidade jurídica. 2. No caso, a narrativa do agravante está pautada no suposto abuso da personalidade jurídica por parte do sócio da empresa. Os fundamentos declinados são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, os fatos não bastam para o acolhimento do pedido de arresto. Os documentos anexados aos autos, demonstram o ajuizamento de outras ações em desfavor da pessoa jurídica, sem comprovar a intenção de ocultar patrimônio ou de causar prejuízo aos credores. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1378143, 07160748720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora